Tribunal: TJMT
Processo: 1004954-18.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004954-18.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JAILSON MARINO PACHECO - CPF: 042.516.491-84 (RECORRENTE), JULIO CEZAR RODRIGUES - CPF: 597.115.232-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR EFETIVO. TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE 45 DIAS DE FÉRIAS. PAGAMENTO COMPROVADO A PARTIR DE 2022. AUSÊNCIA DE VALORES PENDENTES. REFORMA DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de pagamento do terço constitucional sobre 15 dias de férias gozadas durante o recesso escolar, referente aos períodos de 02/2020 a 12/2020 e 01/2023 a 12/2023.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se persistem valores devidos pelo Estado de Mato Grosso a título de terço constitucional sobre os 15 dias de férias gozadas durante o recesso escolar, considerando a comprovação de pagamento administrativo a partir de 2022.

III. Razões de decidir

3. A Lei Complementar Estadual no 50/1998 assegura aos professores da rede pública estadual o direito a 45 dias de férias anuais, com o respectivo adicional de um terço sobre a remuneração, conforme reconhecido no IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04).

4. O Estado de Mato Grosso comprovou documentalmente, por meio de holerites juntados aos autos, que passou a realizar administrativamente o pagamento do terço constitucional sobre os 15 dias de férias a partir do ano de 2022, não havendo impugnação específica pela parte autora quanto às provas apresentadas.

5. A parte autora não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de comprovar a existência de valores pendentes de pagamento no período reclamado, conforme preconiza o art. 373, I, do CPC, limitando-se a afirmações genéricas sobre o direito ao terço constitucional.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:** _"O servidor público estadual da carreira da educação básica faz jus ao adicional de um terço sobre os 45 dias de férias, sendo indevida a condenação quando demonstrado o adimplemento regular da verba pelo ente público."_

---

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XVII; LC/MT no 50/1998, arts. 54 e 55; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000, Tema 04, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 21.10.2021.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO RELATOR

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL do pedido, para:

a) CONDENAR o Reclamado a efetuar ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço) constitucional, sobre 15 dias anuais de férias referente ao período aquisitivo de 02/20 a 12/20 e 01/23 a 12/23, guardando relação om os valores já pagos.

Sobre os valores executados deverão incidir juros e correção monetária disciplinados pelo STF no TEMA no 810 e pelo STJ no TEMA no 905; bem como a EC n. 113, 9/12/2021.”

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde, interesse de menor ou incapaz, nos termos do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta que já efetuou o pagamento do terço constitucional sobre os 15 dias de férias gozadas durante o recesso escolar, a partir do ano de 2022, não havendo valores pendentes a serem adimplidos. Alega que a documentação comprobatória foi juntada aos autos e não impugnada especificamente pela parte autora, sendo que os próprios holerites anexados à inicial demonstram os pagamentos realizados.

A controvérsia dos autos cinge-se à existência ou não de valores devidos pelo Estado de Mato Grosso a título de terço constitucional sobre os 15 dias de férias gozadas durante o recesso escolar, no período de 2022 a 2024.

Inicialmente, cumpre destacar que é incontroverso o direito dos professores da rede pública estadual ao terço constitucional de férias sobre o período total de 45 dias, conforme estabelecido na Lei Complementar Estadual no 50/1998, e reconhecido no IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04).

No entanto, a questão em debate não se refere ao reconhecimento do direito em si, mas à verificação da efetiva existência de valores pendentes de pagamento no período reclamado pela parte autora.

Ao examinar detidamente os autos, verifico que o Estado de Mato Grosso, desde a contestação, informou e comprovou documentalmente que passou a realizar administrativamente o pagamento do terço constitucional sobre os 15 dias de férias a partir do ano de 2022.

Nesse sentido, foram juntados aos autos os holerites do autor, os quais demonstram a existência de pagamentos realizados a título de adicional de férias.

É importante destacar que a parte autora não impugnou especificamente essas provas apresentadas pelo Estado, nem na impugnação à contestação, nem nas contrarrazões ao recurso inominado, limitando-se a afirmações genéricas sobre o direito ao terço constitucional.

No caso em tela, verifica-se que a parte autora não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, de comprovar a existência de valores pendentes de pagamento no período reclamado, conforme preconiza o art. 373, I, do CPC.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORA EFETIVA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. ADICIONAL DE UM TERÇO SOBRE FÉRIAS DE 15 (QUINZE) DIAS. PAGAMENTO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIFERENÇA DEVIDA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo ente público estadual contra sentença que julgou procedente pedido de servidora estadual para recebimento de adicional de 1/3 (um terço) sobre 15 (quinze) dias de férias usufruídos no meio do ano letivo, referentes aos anos de 2022 a 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é devido o pagamento do adicional de férias sobre os 15 (quinze) dias usufruídos no meio do ano letivo a professora da rede pública estadual, nos anos indicados, e se já houve pagamento regular do referido adicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação estadual assegura ao professor o direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, com o respectivo adicional de um terço sobre a remuneração (LC estadual n.o 50/1998, arts. 54 e 55).

4. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio do IRDR n.o 1002789-40.2021.8.11.0000, firmou entendimento no sentido da incidência do adicional de um terço sobre os 45 dias de férias para professores da rede estadual.

5. Contudo, restou demonstrado nos autos, inclusive pelos próprios documentos da parte autora, que o Estado efetuou os pagamentos do adicional sobre os 15 dias de férias desde o ano de 2022, não havendo impugnação específica quanto às provas apresentadas.

6. Inexistindo comprovação de valores em aberto, revela-se indevida a condenação imposta na sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedidos iniciais julgados improcedentes.

Tese de julgamento: “O servidor público estadual da carreira da educação básica faz jus ao adicional de um terço sobre os 45 dias de férias, sendo indevida a condenação se demonstrado o adimplemento regular da verba.”

Dispositivos relevantes citados: LC/MT no 50/1998, arts. 54 e 55; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 21.10.2021, DJE 27.10.2021.

(N.U 1022062-88.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)

Cabe ressaltar que o próprio Estado reconhece que passou a realizar os pagamentos a partir de 2022, não havendo débitos pendentes no período objeto da demanda. Os documentos anexados aos autos são suficientes para comprovar o adimplemento da obrigação.

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.

Intimem-se.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025